Tribunal: TJSP
Processo: 2285139-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Acolhimento da impugnação e revogação da gratuidade – Pessoa jurídica que exerce finalidade lucrativa – Alegada condição de necessitada – Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.